Tribunal: TJMT
Processo: 0133913-42.2016.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0133913-42.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião da L 6.969/1981, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE SOUZA SANA (AGRAVADO), ANTONIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 176.367.601-34 (AGRAVADO), ANDRE DERCO SANA - CPF: 315.939.418-20 (AGRAVADO), CLOVIS ROGERIO CORTEZIA - CPF: 380.065.021-53 (AGRAVANTE), FERNANDA DE FREITAS ROSA - CPF: 623.653.202-87 (ADVOGADO), LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - CPF: 875.291.811-49 (ADVOGADO), MELISSA SARZI SARTORI - CPF: 865.386.591-87 (ADVOGADO), EVANDRO ROBERTO CORTEZIA (AGRAVANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (ADVOGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVANDRO ROBERTO CORTEZIA - CPF: 537.176.861-00 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DE SOUZA SANA - CPF: 062.005.908-77 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU O RATEIO DOS CUSTOS DA PROVA PERICIAL. DECISIUM ESCORREITA. PEDIDO FEITO EM CONTESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou o rateio dos custos da prova pericial entre as partes, com fundamento no pedido expresso de produção dessa prova contido na contestação apresentada pelo agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se o pedido de prova pericial formulado pelo réu na contestação restringia-se à impugnação de laudo técnico específico, ou se, por sua generalidade, justifica o rateio dos custos da perícia determinada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de produção de prova pericial apresentado pelo réu na contestação foi formulado sem qualquer limitação ou especificação quanto ao objeto da perícia.

4. Nos termos do art. 95 do CPC, sendo requerida a produção de prova pericial por ambas as partes, é cabível o rateio dos honorários periciais, inexistindo ilegalidade ou irregularidade na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a determinação de rateio dos honorários periciais quando a parte requer a produção de prova pericial na contestação sem especificar restrição ao objeto da perícia."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id.
280956883
) interposto por
Evandro Roberto Cortezia
, em face da decisão monocrática que estabeleceu o rateio dos custos da produção da prova pericial.

O recorrente argumenta em síntese que
o pedido sob a alínea “f” da contestação (ID 110888951, pág. 35) foi exarado em referência a essa prova pericial específica, qual seja: acerca da veracidade do laudo técnico acosta às fls. 605/719 e não
“pela produção de prova pericial de forma abrangente sem limitar ao laudo pericial”
(Id.
280956883, pág. 5
), de forma que não pode ser determinado o custeio de produção de prova pericial diversa.

Ao final requer o provimento do Agravo Interno para o fim de reformar a decisão agravada e estabelecer que a parte agravada seja a única responsável por arcar com os custos da perícia.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento deste Recurso de Agravo Interno e pela aplicação de multa (Id.
283664388
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

A decisão agravada determinou o rateio das custas da prova pericial nos seguintes termos:

“[...]
Isso é assim porque,
o peticionante Evandro Roberto Cortezia (réu na ação rescisória) expressamente requereu na contestação
(Id. 110888951 pág. 13-35) a produção da prova pericial. Confira-se:

“§5. DOS REQUERIMENTOS FINAIS.

112. Diante do exposto, o Requerido requer:

a) seja recebida a presente contestação;

[...]

f)
Seja deferida a produção de todos os meios de prova
admitida em Direito admitidos,
em especial, a prova pericial, a qual, desde já, é requerida
. [...]” (Id.
110888951
, pág. 34-35)

Nesse contexto, considerando que a parte autora e a parte ré desta ação requereram a produção de prova pericial, a remuneração do perito deverá ser rateada entre as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma (art. 95 do CPC).
.
[....]” (Id.
271321384
, pág. 2)

O recorrente argumenta em síntese que
o pedido sob a alínea “f” da contestação (ID 110888951, pág. 35) foi exarado em referência a essa prova pericial específica, qual seja: acerca da veracidade do laudo técnico acosta às fls. 605/719 e não
“pela produção de prova pericial de forma abrangente sem limitar ao laudo pericial”
(Id.
280956883, pág. 5
), de forma que não pode ser determinado o custeio de produção de prova pericial diversa.

Nesse contexto, malgrado os argumentos da parte Agravante não há como prover o recurso.

Isso é assim porque não há nenhuma especificação do objeto da prova pericial no item dos requerimentos finais da contestação, de forma que se trata de pedido para toda e qualquer prova pericial que vier a ser produzida nos autos.

Destarte,
a agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Com fulcro no art. 1.021, §4º do
CONDENO
a parte agravante ao pagamento de multa no equivalente a 1% do valor atualizado da causa em favor da parte agravada,
e
m caso de julgamento unânime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2025